Tribunal: TJDFT
Processo: 0744848-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, com a finalidade de impugnar ato praticado pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que ao paciente foi concedida prisão domiciliar pelo c. STJ, no julgamento do HC 577832, em virtude do seu estado de saúde e da atual pandemia, consoante as condições a ser estabelecidas pelo d. Juízo da Execução. Argumenta o impetrante que a d. magistrada da Execução, entretanto, indeferiu o pedido de autorização para saídas de segunda à sexta, das 5h às 22h, “para praticar atividades necessárias à sua subsistência”, sobretudo em razão da internação da companheira do paciente, diagnosticada com leucemia em 17/09/2020. Insurge-se também contra a determinação da d. magistrada da Execução quanto à necessidade de comprovar a sua ausência em seu domicílio, pois aquela é presumida, além de importar ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, afirma que nem todos são “juízes, promotores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente, jogadores de futebol e/ou médicos que possuem a sua disposição pessoas que pratiquem atividades que viabilizem o mínimo para sua subsistência”, sendo indispensável que o paciente possa realizar as atividades rotineiras de qualquer ser humano, assim como o trabalho, consistente na comercialização de pedras preciosas. Nesse ponto, sustenta que não há qualquer óbice ao exercício de sua profissão, sendo que a “comercialização é feita por meio de reuniões, jantares, etc”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, que lhe seja concedido “o direito de saída das 05h às 22h, de segunda à sexta, ou em outro horário que julgar suficiente, para prática das atividades externas e laborais narradas neste presente remédio constitucional, no prazo do relatório médico carreado aos autos (180 dias)”. Brevemente relatado, decido. A defesa peticionou ao d. Juízo da execução em 21/09/2020, requerendo: “(...) seja concedido o direito do apenado de sair entre 05h00 às 22h00, de segunda a sexta, mantendo a monitoração eletrônica, para que possa fazer as realizar atividades necessárias à sua subsistência, da sua esposa, realizar atos de acompanhante no hospital Universitário de Brasília e demais atos necessários”. No corpo da petição, justificou o requerimento em razão do diagnóstico de leucemia constatado em sua companheira. Além disso, fundamentou sua pretensão no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais e no art. 226 da Constituição Federal (ID 20371363). O d. Juízo da Execução deferiu o pedido, estando a sua r. decisão assim redigida (ID 20371362): “Trata-se de pedido formulado pela Defesa solicitando a ampliação do horário para o apenado se ausentar de sua residência, mantendo a monitoração eletrônica, para que ele possa realizar atividades necessárias à sua subsistência, da sua esposa, realizar atos de acompanhante no hospital Universitário de Brasília e demais atos necessários. Compulsando os autos, observo que o sentenciado encontra-se em cumprimento de pena em regime domiciliar, mediante monitoração eletrônica, sem o registro de ocorrências graves, até o momento. Conforme demonstrado no mov. 184.0, a esposa do sentenciado encontra-se internada no Hospital Universitário de Brasília – HUB, desde o dia 17/09/2020. No termo monitoração eletrônica de mov. 106.1, itens 12 e 15, resta consignado as providências necessárias a serem tomadas em caso de atendimento médico em caráter emergencial em caso de doença própria ou de familiar. Dessa forma, por se tratar de questão de saúde, autorizo o deslocamento para Hospital Universitário de Brasília – HUB, devendo ser observadas, contudo, as limitações inerentes ao ambiente hospitalar, as regras do hospital e eventuais restrições impostas pelo corpo clínico, que, se o caso, deverão ser comunicadas a este Juízo em 5 dias. Comunique-se ao CIME, para inclusão na área de monitoração, bem como para que estabeleça o contato com o sentenciado e defina o trajeto até o hospital. Comunique-se ainda, ao Hospital Universitário de Brasília. Quanto aos demais pedidos, verifiquei que não foi apresentada documentação que comprove as atividades que o monitorado pretende exercer, motivo pelo qual indefiro o pleito. No mais, mantenho as demais condições constantes do termo de audiência (mov. 142.1)”. Diante da breve exposição acima, a conclusão a que chego é a de que não existe constrangimento ilegal a ser reparado. Ora, conforme exposto pela d. magistrada, a d. defesa realmente não indicou quais atividades – além do acompanhamento da esposa no hospital – seriam executadas pelo paciente, de forma a justificar eventual ampliação da região do monitoramento eletrônico. O fundamento do pedido é baseado na internação da companheira, em virtude do câncer, ainda que o pedido tenha contemplado, de forma genérica, o acompanhamento hospitalar e “demais atos necessários”. Dessa forma, a rigor, sequer houve negativa por parte da d. magistrada em relação aos pedidos, mas apenas impossibilidade de decidir a respeito em virtude da inexistência de descrição do que consistiriam os “demais atos necessários”. Em relação ao acompanhamento da esposa, houve o deferimento do pedido, inclusive com a inclusão do hospital na área de monitoramento. Na petição inicial deste writ, diferentemente do que constou na petição encaminhada ao d. juízo da execução, o impetrante traz uma relação das atividades que, a seu ver, seriam essenciais à sua subsistência, com necessidade presumida: “a. Atividades laborais – Cuidar da empresa de sua esposa e trabalhar como comercializador de pedras preciosas, atividade praticada pelo paciente desde sua chegada ao Brasil (documentação em anexo); b. As atividades laborais de venda e compra de pedras preciosas são discutidas por meio de reuniões de vendas em diversos locais (restaurantes, residências, etc); c. Saída da residência para compra de medicamentos para tratamento da saúde do paciente (ASMA, OSTEOMIELITE CRONICA e ESTEATOSE HEPÁTICA); d. Saída da residência para aquisição de medicamentos para sua esposa; e. Saída da residência para aquisição de produtos de higiene, produtos de estética, produtos de beleza e produtos de limpeza para sua esposa; f. Saída da residência para comparecimento ao hospital para entregar itens requeridos diariamente por sua esposa, quando necessário; g. Saída da residência para visitar sua esposa; h. Saída da residência para prestar solidariedade a sua esposa, dar carinho, amor, sensibilidade e demonstrar demais questões emocionais de afeto para que sua esposa lute por sua vida neste momento delicado (câncer LEUCEMIA); i. Saída da residência para realizar exames de sua esposa que por ventura levem um certo tempo no Hospital Universitário De Brasília – HUB e na rede privada pode ser obtido pela metade do tempo ou por tempo definitivamente inferior (fato que existiu – comprovante em anexo); j. Saída da residência para comprar insumos para sua residência, para manutenção da subsistência do paciente e da filha de DEBORAH; k. Saída da residência para aquisição de demais itens necessários a subsistência; l. Saída da residência para comparecimento no banco, lotéricas, ou outros locais que realizem atividades bancárias; m. Saída da residência para pagamento das contas provenientes do seio familiar do paciente; n. Saída da residência para realização de demais atividades necessárias a sua subsistência”. Como se pode facilmente observar, as atividades descritas não são de necessidade presumida, sendo indispensável que o paciente descreva-as ao d. juízo da execução. Além disso, exceto aquelas relacionadas ao estado da companheira, não são essenciais pela sua simples condição cidadão, na medida em que o paciente não se encontra no uso de sua liberdade irrestrita. Ao contrário. O paciente encontra-se em cumprimento de pena, estabelecida em 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em razão de condenação em processo criminal. Além disso, o paciente cumpre a pena em regime domiciliar apenas em razão da pandemia. Chega a ser incoerente a alegação de que o paciente necessita retomar o trabalho de comercialização de pedras preciosas, ausentando-se de sua casa, se o regime domiciliar foi deferido excepcionalmente e justamente para evitar o risco de contaminação pela Covid-19 no sistema penitenciário. A incoerência passa ao absurdo com a alegação de que a “comercialização é feita por meio de reuniões, jantares, etc”. Por outro lado, paralelamente ao fato de que a d. defesa sequer explicitou ao d. Juízo da execução que atividades seriam necessárias, é fato que o paciente vem trabalhando de casa, comercializando vultosas quantidades de pedras preciosas e valores com fornecedores e clientes, mediante o uso do WhatsApp, conforme as diversas fotos anexadas aos autos. Portanto, em última análise, a inexistência de regulação em relação ao trabalho sequer impediu o paciente de exercer a sua profissão, ainda que de sua própria casa – como grande parte dos trabalhadores no momento, aliás, em razão da pandemia. O que se percebe, ao menos nesse juízo de restrita delibação, é que o ilustre impetrante pretende um tratamento incompatível com a situação jurídica atual do paciente, seja em virtude de sua condenação, seja em virtude da forma de cumprimento de pena, as suas saídas do domicílio devem ser autorizadas em casos excepcionais e mediante prévia justificativa. Pelo exposto, indefiro a liminar. Ficam dispensadas as informações por parte da d. autoridade aqui indicada como coatora, diante da suficiência instrutória. Assim sendo, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.